Tribunal: TJDFT
Processo: 0704610-13.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704610-13.2019.8.07.0008 EMBARGANTE: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A EMBARGADO: J. G. D. L. N., JOSE AUGUSTO DO CARMO E LIMA, KAIZA NUNES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE AUGUSTO DO CARMO E LIMA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 10/06/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR